Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ante a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema afetado, não há que se falar em suspensão do processo.
2. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
3. A despeito do que alega o Distrito Federal, não se constata a presença de omissão, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.